Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, ajuizado em face de decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de Execução Fiscal, rejeitou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta da Impetrante.
2. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”.
3. O art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 é expresso ao afastar o cabimento de mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial transitada em julgado, como no caso dos autos. No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.
4. Ainda que assim não fosse, no caso concreto, não se vislumbra teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada, capaz de fundamentar a admissibilidade do mandamus.
5. Evidencia-se, portanto, a inadequação da via eleita, pois inviável a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, além de não ser essa a via adequada para pleitear a rescisão ou declaração de nulidade de decisão judicial acobertada pela coisa julgada, consoante Súmulas no 267 e no 268 do STF.
6. Portanto, mantém-se a decisão agravada, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.